Tribunal: TJMT
Processo: 0000652-58.2016.8.11.0039
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000652-58.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIAS SOARES DA SILVA - CPF: 068.078.231-18 (APELANTE), CASA DE CARNE TRES ESTRELAS (VÍTIMA), DAILSON ANUNCIACAO CEBALHO - CPF: 823.127.371-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES (APELANTE), JOSÉ CARLOS DA SILVA CONCEIÇÃO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRESCRIÇÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO RECURSAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelos acusados contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT, que os condenou pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal). As penas impostas variaram entre três e quatro anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto e fechado.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a condenação de Elias Soares da Silva baseou-se exclusivamente em confissão extrajudicial sem a presença de advogado. Subsidiariamente, requer a desclassificação da infração penal, afastando as qualificadoras impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição punitiva retroativa em relação a Elias Soares da Silva; e (ii) analisar o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição punitiva retroativa deve ser reconhecida quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorre lapso superior ao prazo prescricional da pena concretamente aplicada, sem causa interruptiva ou suspensiva.

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando evidenciada por outros meios de prova, como relatório policial preliminar, depoimentos testemunhais e confissão dos acusados.

A prova documental e testemunhal demonstrou a materialidade da qualificadora, tornando desnecessária a realização de exame técnico, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição punitiva retroativa e declarar extinta a punibilidade de Elias Soares da Silva, mantendo-se incólume a condenação de José Carlos da Silva Conceição e Alexandre de Oliveira Lopes.

Tese de julgamento:

A prescrição punitiva retroativa deve ser declarada de ofício quando configurada nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal.

A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem laudo pericial quando há outros meios probatórios idôneos, como relatórios policiais e testemunhos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 155, § 4º, I e IV. Código de Processo Penal, art. 61.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146; STJ, AgRg no HC 529.011/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02/12/2019; TJMT, N.U 1000899-12.2020.8.11.0094, Terceira Câmara Criminal, DJE 13/08/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ELIAS SOARES DA SILVA, JOSÉ CARLOS DA SILVA CONCEIÇÃO,

ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
0000652-58.2016.8.11.0039
, pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT, que os condenou à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias e 14 (quatorze) dias-multa
, a ser cumprido em regime
semiaberto
;
04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias e 20 (vinte) dias-multa
, em regime
fechado
;
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias e 21 (vinte e um) dias-multa
, em regime
fechado
, respectivamente, pela prática do delito previsto no artigo
155, § 4º, do Código Penal

(Id. 225369791, pág 318-324).

Inconformado, o apelante
Elias
, busca em suas razões (Id. 225369791, pág. 351-359), a
absolvição
por insuficiência probatória, alegando que não há elementos concretos que demonstrem, com certeza, a autoria do delito. Argumenta que a única prova existente seria a confissão extrajudicial do réu, colhida sem a presença de advogado e não confirmada em juízo, sendo vedada sua utilização como fundamento exclusivo para condenação
.
Subsidiariamente,

pede o
afastamento das qualificadoras
do rompimento de obstáculo e escalada.

A defesa de Alexandre e José Carlos pugnam o
afastamento das qualificadoras
do rompimento de obstáculo e escalada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do Recurso de Apelação interposto, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para a condenação, pois, além da confissão, há elementos indiciários que reforçam a autoria do crime, como o depoimento da vítima e testemunhas indiretas que vinculam o apelante ao fato delituoso (ID.

225369791 – pág. 364 -371).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, é
pelo reconhecimento da extinção da pretensão punitiva
em relação ao recorrente Elias, e aos demais pelo
desprovimento do recurso
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE OFÍCIO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, COM BASE NA PENA EM CONCRETO, NA SUA MODALIDADE RETROATIVA –

CONDENADO MENOR DE VINTE E UM ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MÉRITO PREJUDICADO QUANTO A ESSE APELANTE – 2. PRETENDIDO O DECOTE DA

QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO/DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO – IMPERTINÊNCIA – A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA QUANDO EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DOS ACUSADOS – PARECER PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ELIAS SOARES DA SILVA, BEM COMO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES E JOSÉ CARLOS DA SILVA CONCEIÇÃO.”.

(Id. 235502692).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante Elias pede seja absolvido por ausência de provas de sua participação no delito, ao argumento que a confissão foi realizada somente na delegacia e não ratificada em juízo. Os demais apelantes pugnam o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, em razão da ausência de laudo pericial necessário para comprovar a sua incidência.

1.

Da prescrição punitiva em relação ao acusado Elias Soares da Silva.

De início, verifica-se questão prejudicial de mérito a ser analisada, suscitada pelo douto Procurador de Justiça em seu lauto parecer.

Em que pese a prescrição não ter sido objeto do recurso interposto, trata-se de matéria de ordem pública, que deve ser conhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, constituindo prejudicial do mérito, nos termos do que prescreve o artigo 61, do Código de Processo Penal: “em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

Por conseguinte, o apelante Elias busca a absolvição do delito previsto no art. 155, §4º, inciso I e IV do Código Penal, entretanto, compulsando os autos constata-se que o tempo transcorrido
entre o recebimento da denúncia
[18/05/2016] até a
data da sentença condenatória
[15/03/2021], passaram mais de 04 (quatro) anos.

No caso em apreço, o apelante restou condenado à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias e 14 (quatorze) dias-multa.

A prescrição, nesse caso, ocorre em 08 (oito) anos, conforme previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal, com prazo iniciado com o recebimento da denúncia (art. 110, § 1º, e 117, inciso I, ambos do CP).

Entretanto, tratando-se de réu possuidor de menoridade relativa (tinha 20 anos de idade) na época dos fatos, deve a prescrição ser reduzida pela metade, em atenção ao art. 115 do CP.

Assim, o prazo prescricional nos autos passa a ser de 04 (quatro) anos.

Logo,
entre a data do recebimento da denúncia à prolação da sentença transcorreram mais de 04 (quatro) ano,
devendo
ser reconhecida a extinção da punibilidade
do recorrente.

Nesse sentido tem-se o acórdão desta Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRONÚNCIA EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – REGULAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA
– LAPSO TEMPORAL CONTADO PELA METADE EM RAZÃO DA MENORIDADE DO APELANTE AO TEMPO DO FATO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO PREJUDICADO. I. A prescrição retroativa da pretensão punitiva consiste na perda do poder-dever do Estado de punir, em razão de sua inércia por determinado período de tempo. Tal modalidade de prescrição afasta todos os efeitos da condenação, tanto os principais, quanto os secundários, os penais e os extrapenais. II. “A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação” (Súmula n.º 146 do STF), devendo o lapso temporal, na hipótese em exame, ser decotado de metade, porquanto o réu ora apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, atraindo a incidência do art. 115 do Código Penal. III. Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior ao previsto legalmente para a prescrição do crime pelo qual fora condenado o apelante, considerando a pena concretamente aplicada, o reconhecimento da extinção da punibilidade, pela prescrição retroativa, é medida que se impõe. IV. Pronunciada de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com subsequente extinção da punibilidade do réu. Apelo prejudicado.”
(N.U 0002321-58.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Registre-se, por oportuno, que a prescrição atinge o
jus puniendi do
Estado, de modo a não subsistir a condenação para qualquer efeito na esfera penal,
restando prejudicada, portanto, a matéria meritória em relação ao recorrente Elias, diante da extinção da punibilidade
.

2.

Do afastamento das qualificadoras do rompimento e da escalada.

Infere-se da sentença condenatória:

“(...) no dia 05 de dezembro de 2015, por volta das 07h00min, JOSÉ CARLOS DA SILVA CONCEIÇÃO, vulgo, “Gordo”, ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES, vulgo “Bocão”, e ELIAS SOARES DA SILVA, vulgo “Satanás”, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso, em comunhão consciente de esforços e imbuídos de animus furandi,
mediante destruição/rompimento de obstáculo,
ingressaram no estabelecimento comercial denominado Casa de Carne Três Estrelas, de propriedade do Sr. Adailson Anunciação Cebalho, sediado na Av. São Paulo, centro, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos, e dali subtraíram, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) quilo de sal Marfim, 02 (duas) facas médias Mundial, 30 (trinta) quilos de carnes, entre bovina, suína e de frango, 03 (três) sacos de carvão, objetos estes avaliados no valor global de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação de fls. 26/27”.

(Sic. Sentença - Id.

225369791, pág.318)

Diante desses fatos os recorrentes foram denunciados, processados e, encerrada a instrução criminal, o juízo competente julgou procedente a pretensão acusatória, ao efeito de condená-los pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso I e IV, do Código Penal.

Posto isso, passo à análise da insurgência recursal.

Sustenta a defesa que não houve a elaboração de
laudo pericial
que demonstrasse a efetiva ocorrência do rompimento dos obstáculos descrito na denúncia, logo pugna seja extirpada da condenação.

Inobstante a tese levantada pela defesa, em detida análise dos autos, constata-se que se encontra encartado no id. 225369791 - Pág. 55, o Relatório Policial, onde consta a confirmação na fase interrogatória feita pelos suspeitos José Carlos e Alexandre de Oliveira
“que arrombaram a trava da porta com alicate, adentraram ao local e subtraíram carnes, dinheiro, facas e refrigerantes
” sic.

No depoimento na fase de investigação e
ratificado em juízo a vítima afirmou
que os acusados romperam o sistema do fechamento da porta frontal, porém não danificou todas as fechaduras, sendo assim, a vítima empurrou a porta e voltou no lugar (ID. 225369791), esclarecendo que
por se tratar de um estabelecimento comercial realizou os reparos imediatos
, fato que prejudicou realização do auto de constatação no local do fato, conforme pontuado pelos policiais no id. 225369791, p. 11.

No que tange a ausência de perícia técnica é pacífico na jurisprudência que a prova pericial não é o único meio para comprovar a existência de qualificadoras, podendo esta ser substituída por outras, tal como pelo auto de verificação de arrombamento, confissão do próprio réu, igualmente pelas demais provas testemunhais produzidas ao longo da instrução.

Eis o seguinte julgado,
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DO FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR O EXAME DE CORPO DE DELITO PELA PROVA TESTEMUNHAL PELO DESAPARECIMENTO COMPLETO DOS VESTÍGIOS –
VIDRO DA FRENTE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUEBRADO COM UMA PEDRA –
ADMISSÃO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO POLICIAL, DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO DO APELADO – EXAME SUPRIDO – LICITUDE – PRECEDENTES STJ – QUALIFICADORA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E,
no caso dos autos resta evidenciado o rompimento através do relatório policial, depoimentos dos policiais militares e da confissão extrajudicial do apelado
, que afirmou que pegou uma pedra e quebrou o vidro da frente do estabelecimento comercial, ou seja, romper o obstáculo e adentrar no local, não sendo razoável que a vítima permanecesse com o seu imóvel arrombado aguardando a realização da perícia, de forma que, pela impossibilidade de se averiguar o rompimento de obstáculo, poderá ser o exame de corpo de delito substituído pela prova testemunhal. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0002669-58.2016.8.11 .0042, Relator.:
RUI RAMOS RIBEIRO,
Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA (ART. 155, §4º, I E II DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DE LAUDO PERICIAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES STJ – APELO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER- Conquanto a regra legal do art. 158 do CPP, exija que as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada sejam reconhecidas com base em laudo pericial, tal documento, pode ser dispensado e suprido por prova testemunhal como na hipótese, em que
os vestígios do rompimento desapareceram já que, por segurança, a vítima consertou a cerca elétrica e a janela danificadas
e, a altura do muro escalado está evidenciada por registro fotográfico constante nos autos. (TJMT - 1010295-85.2022.8.11.0015, Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/10/2023, Data de Publicação: 29/10/2023).

Desse modo, não havendo a possibilidade da realização do exame técnico para se provar o rompimento do obstáculo, pode esta prova for substituída por outros elementos probatórios, hipótese em que fica afastada a desclassificação do delito de furto qualificado para simples, incidindo a regra descrita no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Acrescento que as provas orais colhidas em juízo confirmaram o arrombamento do imóvel, convalidando as informações contidas no Relatório.

Com efeito, devidamente provado o acesso dos apelantes ao imóvel onde o furto ocorreu mediante destruição ou rompimento de obstáculos, por meio das declarações da vítima e da própria confissão dos apelantes, é irrelevante a arguição da insubmissão dessa circunstância à perícia técnica, visto que as particularidades fáticas do presente caso tornam irrelevante a ausência de exame de corpo de delito direto.

Registre-se, por conveniente, que o art. 167 do CPP autoriza a substituição do exame de corpo de delito direto por outros meios de prova, inclusive pelos dados de particularidades fáticas existentes no caso, ora apontados, que, ao contrário do que assinala a defesa, bem permitem esclarecer que houve ruptura de obstáculos para a tentativa de ingresso do agente no estabelecimento comercial.

Na decisão do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2295606, de 20 de fevereiro de 2024, o STJ novamente reconheceu que, embora a prova técnica seja necessária, ela pode ser suprida por outras provas robustas, como confissões e testemunhos, quando estas claramente demonstram o uso de escalada ou rompimento de obstáculo.

Logo, o pedido não merece acolhimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
aos recursos interposto para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa e
declaro extinta a punibilidade
de
ELIAS SOARES DA SILVA
, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, todos do CP, mantendo incólume os demais termos r.
decisum
impugnado com relação aos acusados
JOSÉ CARLOS DA SILVA CONCEIÇÃO e ALEXANDRE DE OLIVEIRA LOPES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025